Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-03.2022.8.11.0027
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000126-03.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIONISIO SILVA DE SOUZA - CPF: 274.050.011-49 (APELANTE), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C NULIDADE DE CONTRATOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA - VALOR INDENIZATÓRIO – DANO MORAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBEDIÊNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida há o dever de indenizar. O valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa.

Para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000126-03.2022.8.11.0027 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE ITIQUIRA

APELANTE: DIONISIO SILVA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIONISIO SILVA DE SOUZA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade de Contratos c.c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., que julgou procedentes os pedidos para deferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor, declarar a inexistência do débito apontado na restrição indevida perante órgãos de proteção ao crédito e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula nº 54, STJ). Em sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2º, CPC, em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta nas razões do recurso, a majoração do dano moral e honorários advocatícios em consonância com entendimento do STJ, pois, para fixação da indenização, há de se levar em consideração as necessidades do ofendido e as possibilidades econômicas do ofensor, que no caso em comento é uma mega instituição financeira capitalista; o valor arbitrado dos danos morais deve ser majorado para R$10.000.00 (dez mil reais); por fim, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por dano moral em R$10.000.00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios recursais sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIONISIO SILVA DE SOUZA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade de Contratos c.c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., que julgou procedentes os pedidos para deferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor, declarar a inexistência do débito apontado na restrição indevida perante órgãos de proteção ao crédito e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula nº 54, STJ). Em sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2º, CPC, em 10% sobre o valor da condenação.

Pretende o apelante a majoração da indenização a título de dano moral, ao argumento de que não fora observada a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, o autor ajuizou a ação tendo em vista que seu nome foi negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo réu, em razão de dívida proveniente de contratos celebrados, contudo, não foram efetivados pelo autor.

O autor só tomou conhecimento da negativação, quando tentou realizar financiamento e obteve a informação de que seu nome constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a concretização do negócio.

Por isso, requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral.

Com relação a pretensão recursal de majoração do dano moral, entendo que foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as condições do ofensor e do ofendido.

Analisando as provas dos autos, resta incontroverso que houve a negativação nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu e os danos acarretados ao autor. Portanto, há a responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão de não ter agido de forma diligente na prestação do serviço.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, o apelante deve ser indenizado pelos danos causados em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do apelado e a extensão da ofensa suportada pelo apelante, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, o apelante se insurge contra o valor arbitrado a título de dano moral, já que reconhecidamente há a responsabilidade de indenizar por parte do apelado, pretendendo a sua majoração.

No tocante ao valor arbitrado, sustenta o apelante que é irrisório, no entanto, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).

Nesse sentido, este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 20 DO CPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATRAUAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida do nome do Consumidor/Apelante, impõe-se o dever de indenizar; no entanto o valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa. Deve ser mantida a verba honorária quando fixada dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 20 do Código de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, e não a partir do arbitramento, em se tratando de relações extracontratuais. Precedente: “1- O MM. Juiz “a quo” condenou a embargada em danos morais corrigidos monetariamente e juros de 1% ao mês a partir da sentença. No entanto, no respectivo caso, trata-se de relação extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.” ((ED 92077/2015, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)
(Ap 47734/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, “
deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor
”. (TJ/PE – AC 126355-2 – Rel. Des. Bartolomeu Bueno – DJPE 13-5-2006).

No que tange ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de majoração do valor da condenação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Do mesmo modo, quanto aos honorários advocatícios estes devem ser mantidos, pois, observados os requisitos do artigo 85, § 2º do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022